Tribunal: TJPA
Processo: 0802882-51.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802882-51.2022.8.14.0005

APELANTE: EMERSON DE SOUZA LEDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0802882-51.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Altamira

APELANTE:
EMERSON DE SOUZA LEDA
(Adv. Fernando Gonçalves Fernandes – OAB/PA nº 19.656)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – tentativa de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e falsa identidade -
art. 157, § 2º- A, I c/c art. 14, II e art. 307, todos do Código Penal
–
1)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – pretensão que deve ser levada a apreciação da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
–
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade do crime de roubo comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, enquanto mantinha a vítima como refém dentro de seu veículo, sob mira de arma de fogo, bem como pela apreensão do cordão subtraído da vítima no bolso do réu, pelo depoimento da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão, além da confissão do réu em juízo. Em relação ao crime de falsa identidade, materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, no qual o réu declinou a falsa identidade de Rodrigo Batista Dias, bem como por sua confissão em juízo –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMERSON DE SOUZA LEDA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira que o condenou pela prática dos crimes de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo em concurso material com falsa identidade, previsto no
art. 157, §2º-A, I c/c art.14, II, e art. 307, ambos do CP,
cominando a pena de
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa pelo crime de roubo majorado na forma tentada e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pelo crime de falsa identidade, fixando o regime inicial fechado e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Pleiteou também a revogação de sua custódia ou sua substituição por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Em suas razões recursais,
EMERSON DE SOUZA LEDA
pleiteou preliminarmente, a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares não prisionais, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, sendo o réu reincidente específico, ostentando outras condenações por crimes de mesma natureza, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia e seu aditamento, em síntese, que, no dia 08/06/2022, o denunciado
EMERSON DE SOUZA LEDA
procurou a vítima CICERO GOMES DA ROSA NETO, após ver um anúncio desta de venda de um cordão de ouro pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, o denunciado se dirigiu ao escritório da vítima e em seguida foram até o carro de CICERO supostamente para pesar e avaliar o cordão. Chegando no veículo, EMERSON sacou uma arma de fogo e passou a ameaçar a vítima, exigindo que esta dirigisse em direção ao aeroporto. No caminho, a vítima conduzia o veículo, enquanto o denunciado, sentado no banco traseiro, mantinha a arma de fogo apontada para cabeça da vítima. Durante o percurso, CICERO avistou uma guarnição da PRF e aproximou o veículo, baixando os vidros. Nesta oportunidade, os PRFs URBANO SANTOS MOURA, RICARDO ACHATZ SONEGHETI DE OLIVEIRA e HENRIQUE AUGUSTO ELERBROCK SANTOS KOMOCHEMA visualizaram o denunciado com a arma de fogo apontada para cabeça da vítima praticando o roubo. Diligentemente a guarnição conseguiu render EMERSON e conduzi-lo em flagrante à unidade policial. No bolso do ora denunciado foi localizado o cordão objeto da tentativa de subtração. Perante a autoridade policial, o réu identificou-se como Rodrigo Batista Dias.

Após a instrução,
EMERSON DE SOUZA LEDA
foi condenado pela prática dos crimes de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo em concurso material com falsa identidade, previsto no
art. 157, §2º-A, I c/c art.14, II, e art. 307, ambos do CP, sendo-lhe
cominadas as penas de
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa pelo crime de roubo majorado na forma tentada e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pelo crime de falsa identidade, fixando o regime inicial
fechado
e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, enquanto mantinha a vítima como refém dentro de seu veículo, sob mira de arma de fogo, bem como pela apreensão do cordão subtraído da vítima no bolso do réu, e ainda, pela prova oral carreada com o depoimento da vítima CICERO GOMES DA ROSA NETO e dos policiais
URBANO SANTOS MOURA JUNIOR
e
RICARDO ACHATZ SONEGHETI DE OLIVEIRA, r
esponsáveis pela prisão em flagrante do réu, além da confissão do réu em juízo, em tudo confirmando o0s termos da denúncia.

Em relação ao crime de falsa identidade, materialidade e autoria também sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, no qual o réu declinou a falsa identidade de Rodrigo Batista Dias, bem como por sua confissão em juízo.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa pelo crime de roubo majorado na forma tentada e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pelo crime de falsa identidade, fixando o regime inicial
fechado
e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023